Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721531-06.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: G. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: SUELI DAS CHAGAS MARTINS DESPACHO Tendo em vista o caráter genérico do requerimento de ID 67392325, mormente em razão do termo “adequação”, justifique o requerente a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora